Tribunal: STF
Processo: ARE 1397013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP/89 - 26,05%. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO.



    1 - CONTROVERTE-SE SOBRE A REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP), RELATIVO A FEVEREIRO DE 1989 (PLANO VERÃO), NO CONTRACHEQUE DOS SUBSTITUÍDOS.



    2 – O TCU, NO ACÓRDÃO 1614/2019, ESTABELECEU QUE O PAGAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DE RUBRICAS SALARIAIS ORIUNDAS DE AÇÕES JUDICIAIS QUE BUSCARAM COMPENSAR OS SERVIDORES POR PERDAS SALARIAIS NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL, E POR UM SIMPLES MOTIVO: PERDAS SALARIAIS QUE SÃO, DEVEM SER ABSORVIDAS NAS REPOSIÇÕES SALARIAIS SUPERVENIENTES.



    3 - ESSE ENTENDIMENTO ESTÁ ANCORADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DE QUE A SENTENÇA QUE RECONHECE AO TRABALHADOR OU SERVIDOR O DIREITO A DETERMINADO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DEIXA DE TER EFICÁCIA A PARTIR DA SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DO REFERIDO PERCENTUAL NOS SEUS GANHOS (RE 596.663/RJ, RED. ACÓRDÃO MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJE 26/11/2014);



    4 - A ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA NÃO PREVALECE, EM RAZÃO DA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS, IMPONDO QUE A FORÇA VINCULATIVA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AS QUE TRATAM DE RELAÇÕES JURÍDICAS COM EFEITOS PROSPECTIVOS, PERMANECE ENQUANTO SE MANTIVEREM ÍNTEGRAS AS SITUAÇÕES DE FATO E DE DIREITO QUE LHE DERAM AMPARO NO MOMENTO DA SUA PROLAÇÃO. (STF – MS: 32276 DF, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 20/11/2014, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE-231 DIVULG 24/11/2014 PUBLIC 25/11/2014)



    5 - AS PARCELAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL SÃO ABSORVIDAS POR SUPERVENIENTE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS, DAÍ A IMPOSSIBILIDADE DE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO PERMANECER HÍGIDA NO DECORRER DO TEMPO, QUANDO SE VERIFICA A ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES, PORQUE A SENTENÇA QUE RECONHECE DIREITO A DETERMINADA VANTAGEM, COMO NA ESPÉCIE, É TIPICAMENTE SENTENÇA COM EFICÁCIA REBUS SIC STANTIBUS, OU SEJA, SUA EFICÁCIA PERMANECE ENQUANTO VIGENTE O REGIME JURÍDICO QUE ASSEGURA A PERCEPÇÃO DESSA VANTAGEM.



    6 - VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DA LEI 12.772/2012 QUE DISPÔS “SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL”, ALTERANDO A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS DOCENTES DA UFRJ, O QUE INDICA A ABSORÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO ÍNDICE DE 26,06% PELA REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA.



    7 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, e 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 596663 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 494), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/03/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente